Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés a restabelecer o plano de saúde do autor, além do pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. No recurso, alega-se a ilegitimidade passiva de uma das rés, atendimento do dever de informação, assim como falta de falha na prestação de serviços por parte da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a apelante é legítima para compor o polo passivo da presente demanda, assim como se possui responsabilidade pela reativação do plano de saúde do consumidor, e, ainda, averiguar se é cabível dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade dos réus é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde, ainda que argumente que o contrato com a operadora de saúde foi rescindido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A administradora do plano de saúde é legítima para compor o polo passivo em se pleiteia a reativação do plano, pois frente ao consumidor há aparência de que, de fato, é também responsável pelo serviço.
5. É cabível a condenação para reativar o plano de saúde do consumidor que está adimplente com suas obrigações, máxime se o dever de informação não foi devidamente atendido, nem se demonstrou licitude no desligamento do consumidor do plano de saúde, ainda que se afirme que o contrato entre a administradora do plano e a operadora tenha sido rescindido.
6. O cancelamento do plano de saúde do autor/apelado com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade dos autores, causando angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual quando precisaram utilizar o plano de saúde e pelas constantes cobranças indevidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.
Tese de julgamento: "1. Pela teoria da aparência, a administradora do plano de saúde é legítima para compor o polo passivo em se pleiteia a reativação do plano, mesmo que tenha terminado sua relação com a operadora do plano de saúde; 2. Apesar de ser possível a rescisão de contrato para prestação de serviços de saúde, não é possível se proceder fora das hipóteses legais para tanto, tampouco de forma inadequada, sem que se observe os respectivos trâmites."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 34; Resolução ANS 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução Normativa n.o 455/2020 da ANS; Resoluções Normativa n.o 557/2022 e 509/2022 da ANS; Lei n.o 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1759937, 07017238220218070009, Rel. Des. Desig. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/9/2023, p. 9/11/2023; TJDFT, Acórdão 1772555, 07383732120228070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023, p. 3/11/2023; TJDFT, Acórdão 1767146, 07306311120238070000, Rel Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Rel Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/6/2024, p. 2/7/2024; TJDFT, Acórdão n.1123506, 07379183220178070001, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, j. 12/09/2018, p. 18/09/2018.